Tribunal: TJMT
Processo: 1025410-34.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025410-34.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), FLAVIO ALENCAR AZAMBUJA - CPF: 860.901.941-15 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Banco BMG S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais”, ajuizada por Flávio Alencar Azambuja. O juízo de origem determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, com juros remuneratórios limitados à taxa média de mercado, e a restituição simples de valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a ocorrência de prescrição e decadência das pretensões do autor, considerando a celebração do contrato em 2014 e o ajuizamento da ação em 2023; e (ii) a validade do contrato de cartão de crédito consignado e a legalidade da conversão determinada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a alegação de prescrição e decadência, pois, tratando-se de contrato de trato sucessivo, os descontos em folha de pagamento configuram renovações automáticas da obrigação, com o prazo prescricional ou decadencial se iniciando a partir do último desconto.

4.

A relação contratual entre as partes atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, dada a configuração de relação de consumo.

5.

Reconhece-se o vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, pois o consumidor acreditava estar contratando empréstimo consignado com desconto direto em folha, modalidade notoriamente mais vantajosa quanto aos juros praticados.

6.

O contrato apresentado pela instituição financeira não contém elementos formais suficientes para comprovar a contratação válida, incluindo ausência de assinatura do contratante, identificação do dispositivo utilizado ou informações precisas de geolocalização.

7.

Configura prática abusiva a utilização do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) para burlar a margem consignável permitida, com juros significativamente superiores àqueles aplicados em empréstimos consignados, impondo ao consumidor ônus excessivo.

8.

A conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, com limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, observa o princípio da conservação do contrato e assegura o equilíbrio contratual entre as partes.

9.

Determina-se, após a conversão, a liquidação da sentença para apuração dos valores efetivamente devidos e a restituição dos valores pagos em excesso, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

11.

Nos contratos de trato sucessivo, o prazo prescricional ou decadencial renova-se a cada desconto realizado.

12.

Configura vício de consentimento a contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor é induzido a acreditar tratar-se de empréstimo consignado.

13.

A conversão de contratos com cláusulas abusivas para modalidades regulares, observados os limites de juros à taxa média de mercado, preserva o princípio da conservação do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 192; CC, arts. 178 e 206, §3º, V; CDC, art. 6º, III; CPC, art. 85, §§ 1º, 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25/05/2020; TJMT, RAC 10425193220218110041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 06/04/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco BMG S.A, contra a sentença proferida pelo 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte Autora.

Como consequência, determinou a conversão da modalidade do empréstimo de cartão de crédito com margem consignável (RMC) para empréstimo consignado com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação e condenou o Apelante a restituir, na forma simples, os valores já descontados, devidamente corrigidos desde a data de cada desembolso, com incidência de juros de mora e correção monetária.

O Apelante aventou as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência, pois o contrato foi celebrado em 2014 e a ação foi ajuizada somente em 2023, ultrapassando os prazos de prescrição (3 anos) e decadência (4 anos), conforme os artigos 206, §3º, V, e 178 do Código Civil.

No mérito, defende a legalidade do contrato firmado, pois o autor utilizou o cartão de crédito para compras e saques, demonstrando ciência inequívoca das condições contratuais.

A modalidade de cartão de crédito consignado é distinta do empréstimo consignado, com regras próprias, sendo inválida a conversão determinada pela sentença.

Afirma que as taxas de juros aplicadas são compatíveis com a média de mercado, sendo legalmente respaldadas, conforme a Súmula 596 do STF e o art. 192 da Constituição Federal.

Por essas razões, requer o provimento do Apelo para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Apresentadas as contrarrazões pelo desprovimento do Apelo interposto (id. 252771743).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco BMG S.A, contra a sentença proferida pelo 1ª Vara de Alta Floresta que, nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte Autora.

Extrai-se da inicial que
Flávio Alencar Azambuja
, ajuizou a sobredita ação em desfavor do Banco BMG S.A., eis que teria sido levado a erro na contratação de cartão de crédito consignado, acreditando se tratar de empréstimo consignado.

Após regular trâmite do feito, sobreveio a sentença de parcial procedência que assim determinou:

“[...]FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para declarar nulo o contrato objeto da ação e determinar

a conversão do plano contratado de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado”, anotando todas as providências, realizando o recálculo da dívida, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para a data da contratação, definindo um

valor fixo e mensal até a quitação do valor, se houver, bem como, CONDENAR o réu a devolver para o autor os valores já descontados indevidamente até a presente data, na forma simples, devidamente corrigidos desde a data do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação, ficando autorizada a utilização desse crédito para abatimento da dívida eventualmente pendente.

Diante da sucumbência recíproca, CONDENO o autor e o réu, em iguais proporções, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. [...]”

Contra esse ato, recorre a parte Requerida.

Da análise das Prejudiciais de Mérito de Decadência e Prescrição

O Apelante suscita a prejudicial de mérito de decadência, alegando que o contrato fora firmado em 2014 e a ação foi movida apenas em 2023, ou seja, quase 10 (dez) anos após a pactuação.

É cediço que nos casos que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente.

Portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido, encontra-se o entendimento deste Sodalício. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - TERMO INICIAL - EFETIVO PAGAMENTO - REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “(...).

1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)” ( AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).
Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de manter a sentença que limitou as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinou a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. (TJMT. RAC 10425193220218110041. Órgão Julgador: 4ª Câmara. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 06/04/2022. Publicação: 06/04/2022). [Sem negrito no original].

No que se refere à prescrição, sabe-se que o termo inicial do prazo prescricional se dá a partir do desconto da última parcela do contrato, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Confira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

[...]

3. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício
previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. (...)” (STJ. AgInt no AREsp 1658793/MS. Órgão Julgador: 4ª Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 25/05/2020). [Sem negrito no original].

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO EM EMPRESTIMO CONSIGNADO – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS - ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – APLICAÇÃO TAXA MÉDIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. (Ag. Int. 1043398-73.2020.8.11.0041. Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 31/01/2024. Publicação: 04/02/2024). [Sem negrito no original].

No caso, verifica-se que os descontos no holerite do Apelado ocorreram ao menos até março de 2023 e, portanto, de março de 2023 a 06/04/2024, decorreu aproximadamente 01 (um) mês, sendo que o Apelado possuía o prazo de 05 (cinco) anos, para aqueles que defendem a teoria do prazo quinquenal, ou 10 (dez) anos, para os que entendem pela teoria do prazo decenal, para se insurgir quanto à falha na prestação do serviço. Tendo em vista que nem mesmo o menor dos prazos prescricionais havia se esvaído, não há que se falar em prescrição.

Forte nesses argumentos,
AFASTO
as prejudiciais de mérito de decadência e prescrição.

Do mérito

De início, cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre a instituição financeira Apelante e o Apelado.

Do cotejo fático, verifica-se que o negócio jurídico impugnado diz respeito ao empréstimo por reserva de margem consignável (RMC), que consiste em modalidade financeira que possibilita a aquisição de novos empréstimos consignados na folha de pagamento para aposentados, pensionistas, beneficiários e servidores públicos.

Entrementes, verifica-se a ilegalidade da referida contratação, notadamente pela abusividade exteriorizada pela instituição financeira, no sentido de promover, à míngua de informação clara e correta, a cooptação de mutuários, com o único objetivo de fomentar sua carteira de cartões de crédito, eis que os consumidores buscam a contratação de empréstimo pessoal.

O contrato acostado aos autos pelo Apelante, não pode ser considerado pois, desprovido de assinatura do contratante. (id. 252771713 - Pág. 3).

Importa registrar que sequer há como considerar a ocorrência da contratação por meio digital, pois a selfie do autor, foi apresentada em arquivo distinto do contrato e não consta número do id do dispositivo, informações de geolocalização etc.

Ademais, em que pese as faturas acostadas aos autos e, somente em sede de interposição do presente Apelo, verifico que são insuficientes para comprovar a modalidade da contratação, pois sem respaldo contratual formal, com informações claras e precisas dos termos firmados pelas partes, tais como juros, formas de pagamento etc.

Nesse contexto, vê-se, do caderno processual que foram realizados descontos na folha de pagamento do Apelado, provenientes de um empréstimo cuja modalidade não foi a contratada.

Veja-se, considerando que o Apelado, na qualidade de aposentado, buscou, junto à instituição financeira, a modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha de pagamento), na qual, sendo de conhecimento público e notório, os juros são bem mais acessíveis do que aqueles praticados por cartões de crédito, que são, notoriamente, os mais caros do mercado.

Dessa forma, o argumento do Apelante, de que a parte autora teria efetuado o saque do valor disponibilizado no cartão de crédito, bem como teria utilizado tal cartão, para comprovar que ela fez o empréstimo não pode se sustentar, porque não haveria motivo capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, cujos pagamentos mínimos, representados pelos descontos mensais, só aumentam o valor da dívida.

Nesse sentido, há entendimento reiterado deste Sodalício sobre a questão. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (RAC 1021708-68.2021.8.11.0003. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator:

Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 24/01/2024. Publicação: 30/01/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “error in judicando”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição. (RED 1025321-96.2021.8.11.0003.

Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 26/07/2023. Publicação: 31/07/2023).

Nessa perspectiva, nada obstante a nulidade da contratação, o pacto pode e deve ser preservado, uma vez que, à luz do princípio da conservação do contrato, a nulidade de uma cláusula abusiva não invalida todo o negócio.

Desse modo, as operações de saque realizadas entre as partes, e somente elas, devem ser convertidas para a modalidade de crédito pessoal consignado para servidores públicos, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para aquela operação divulgada pelo Banco Central, para a época de cada saque, a ser consultada no site oficial da autarquia.

Após a conversão, com base no que foi deliberado nesta decisão, deve-se apurar em liquidação de sentença, os valores efetivamente devidos pelo Apelante e, caso haja constatação de pagamento a maior, em decorrência lógica da ilegalidade dos descontos indevidos, os valores excedentes deverão ser restituídos, a fim de se evitar a configuração do enriquecimento sem causa da instituição financeira apelada.

Desta feita, não há que se falar em reforma do ato sentencial recorrido, pois em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial majoritário.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco BMG S.A.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024